Tribunal: CARF
Processo: 10855.722687/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
O Auto de Infração foi lavrado por Autoridade competente e atende aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, não se configurando as hipóteses de nulidade do artigo 59 do mesmo diploma. Demonstrado que a Contribuinte foi reiteradamente intimada a comprovar a origem dos créditos bancários e não se desincumbiu do ônus probatório, inexiste cerceamento de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSÁRIO.
Indefere-se o pedido de perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que a Recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Demonstrada a incompatibilidade entre as receitas declaradas e a movimentação financeira efetiva, e não se desincumbindo a Contribuinte do ônus da prova, caracteriza-se a omissão de receitas prevista no artigo 537 do RIR/99, mantendo-se o lançamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. ARTIGO 44, I, DA LEI No 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA.
A multa de ofício aplicada no percentual de 75% encontra amparo no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96. Alegações de caráter confiscatório e de violação a princípios constitucionais não podem ser apreciadas na esfera administrativa, por vedação expressa do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72. Inaplicável à relação tributária o limite previsto na Lei no 9.298/96, restrita ao âmbito do Código de Defesa do Consumidor.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722687/2017-97
ACÓRDÃO
1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CJF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
O Auto de Infração foi lavrado por Autoridade competente e atende aos
requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, não se configurando as
hipóteses de nulidade do artigo 59 do mesmo diploma. Demonstrado que a
Contribuinte foi reiteradamente intimada a comprovar a origem dos
créditos bancários e não se desincumbiu do ônus probatório, inexiste
cerceamento de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSÁRIO.
Indefere-se o pedido de perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que a Recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com
a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que poderia
trazê-las aos autos, se de fato existissem.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 9301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Demonstrada a incompatibilidade entre as receitas declaradas e a
movimentação financeira efetiva, e não se desincumbindo a Contribuinte
do ônus da prova, caracteriza-se a omissão de receitas prevista no artigo
537 do RIR/99, mantendo-se o lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. ARTIGO 44, I, DA LEI No 9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ADMINISTRATIVA.
A multa de ofício aplicada no percentual de 75% encontra amparo no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96. Alegações de caráter confiscatório e
de violação a princípios constitucionais não podem ser apreciadas na esfera
administrativa, por vedação expressa do artigo 26-A do Decreto no
70.235/72. Inaplicável à relação tributária o limite previsto na Lei no
9.298/96, restrita ao âmbito do Código de Defesa do Consumidor.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM
BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Fl. 9302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
3
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 478/520); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 521/552), de Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP (e-
fls. 553/565); e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls.
566/578), relativos aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, cujos débitos correlatos restaram
formalizados no montante total de R$ 12.175.894,50, os quais, abrangem a cobrança dos
respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e a aplicação da multa de ofício
(75%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
PROPORCIONAL
TOTAL
IRPJ
1.595.818,64
707.795,57
1.196.863,94
3.500.478,15
CSLL
900.622,07
399.488,83
675.466,52
1.975.577,42
PIS/PASEP
542.040,91
244.550,07
406.530,55
1.193.121,53
COFINS
2.501.727,98
1.128.693,57
1.876.295,85
5.506.717,40

12.175.894,50
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Fl. 9303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
4
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA REVENDA DE MERCADORIAS
O contribuinte deixou de incluir receitas operacionais na apuração dos tributos a
pagar, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme constatado no
Relatório Fiscal que integra o presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

1.970.481,75

75,00
29/02/2012

1.727.932,33

75,00
31/03/2012

2.274.788,28

75,00
30/04/2012

1.997.973,40

75,00
31/05/2012

2.418.585,56

75,00
30/06/2012

2.284.255,78

75,00
31/07/2012

2.686.760,63

75,00
31/08/2012

2.766.465,48

75,00
30/09/2012

2.479.611,42

75,00
31/10/2012

2.469.555,96

75,00
30/11/2012

2.310.899,34

75,00
31/12/2012

2.280.114,29

75,00
31/01/2013

2.802.069,99

75,00
28/02/2013

2.721.487,55

75,00
31/03/2013

2.551.602,44

75,00
30/04/2013

2.472.709,40

75,00
31/05/2013

1.952.896,31

75,00
30/06/2013

1.952.594,22

75,00
31/07/2013

2.139.205,82

75,00
31/08/2013

2.062.761,88

75,00
30/09/2013

1.779.533,44

75,00
31/10/2013

2.432.606,80

75,00
30/11/2013

1.908.626,28

75,00
31/12/2013

2.093.311,39

75,00
31/01/2014

2.794.081,26

75,00
28/02/2014

2.296.695,16

75,00
31/03/2014

2.383.875,33

75,00
30/04/2014

2.807.374,73

75,00
31/05/2014

2.289.453,79

75,00
30/06/2014

2.404.098,01

75,00
31/07/2014

2.226.735,80

75,00
31/08/2014

2.048.852,95

75,00
Fl. 9304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
5
30/09/2014

2.664.836,37

75,00
31/10/2014

2.191.092,14

75,00
30/11/2014

2.077.733,68

75,00
31/12/2014

2.669.279,95

75,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2014:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518, 519 e 528 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
O contribuinte deixou de incluir receitas operacionais na apuração dos tributos a
pagar, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme constatado no
Relatório Fiscal que integra o presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

1.970.481,75

75,00
29/02/2012

1.727.932,33

75,00
31/03/2012

2.274.788,28

75,00
30/04/2012

1.997.973,40

75,00
31/05/2012

2.418.585,56

75,00
30/06/2012

2.284.255,78

75,00
31/07/2012

2.686.760,63

75,00
31/08/2012

2.766.465,48

75,00
30/09/2012

2.479.611,42

75,00
31/10/2012

2.469.555,96

75,00
30/11/2012

2.310.899,34

75,00
31/12/2012

2.280.114,29

75,00
31/01/2013

2.802.069,99

75,00
28/02/2013

2.721.487,55

75,00
31/03/2013

2.551.602,44

75,00
30/04/2013

2.472.709,40

75,00
31/05/2013

1.952.896,31

75,00
Fl. 9305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
6
30/06/2013

1.952.594,22

75,00
31/07/2013

2.139.205,82

75,00
31/08/2013

2.062.761,88

75,00
30/09/2013

1.779.533,44

75,00
31/10/2013

2.432.606,80

75,00
30/11/2013

1.908.626,28

75,00
31/12/2013

2.093.311,39

75,00
31/01/2014

2.794.081,26

75,00
28/02/2014

2.296.695,16

75,00
31/03/2014

2.383.875,33

75,00
30/04/2014

2.807.374,73

75,00
31/05/2014

2.289.453,79

75,00
30/06/2014

2.404.098,01

75,00
31/07/2014

2.226.735,80

75,00
31/08/2014

2.048.852,95

75,00
30/09/2014

2.664.836,37

75,00
31/10/2014

2.191.092,14

75,00
30/11/2014

2.077.733,68

75,00
31/12/2014

2.669.279,95

75,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 30/06/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Fl. 9306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
7
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2012 e 30/09/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2014:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
O contribuinte deixou de incluir receitas operacionais na apuração dos tributos a
pagar, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme constatado no
Relatório Fiscal que integra o presente Auto de Infração.
Fl. 9307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
8
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

1.970.481,75

75,00
29/02/2012

1.727.932,33

75,00
31/03/2012

2.274.788,28

75,00
30/04/2012

1.997.973,40

75,00
31/05/2012

2.418.585,56

75,00
30/06/2012

2.284.255,78

75,00
31/07/2012

2.686.760,63

75,00
31/08/2012

2.766.465,48

75,00
30/09/2012

2.479.611,42

75,00
31/10/2012

2.469.555,96

75,00
30/11/2012

2.310.899,34

75,00
31/12/2012

2.280.114,29

75,00
31/01/2013

2.802.069,99

75,00
28/02/2013

2.721.487,55

75,00
31/03/2013

2.551.602,44

75,00
30/04/2013

2.472.709,40

75,00
31/05/2013

1.952.896,31

75,00
30/06/2013

1.952.594,22

75,00
31/07/2013

2.139.205,82

75,00
31/08/2013

2.062.761,88

75,00
30/09/2013

1.779.533,44

75,00
31/10/2013

2.432.606,80

75,00
30/11/2013

1.908.626,28

75,00
31/12/2013

2.093.311,39

75,00
31/01/2014

2.794.081,26

75,00
28/02/2014

2.296.695,16

75,00
31/03/2014

2.383.875,33

75,00
30/04/2014

2.807.374,73

75,00
31/05/2014

2.289.453,79

75,00
30/06/2014

2.404.098,01

75,00
31/07/2014

2.226.735,80

75,00
31/08/2014

2.048.852,95

75,00
30/09/2014

2.664.836,37

75,00
31/10/2014

2.191.092,14

75,00
30/11/2014

2.077.733,68

75,00
31/12/2014

2.669.279,95

75,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2014:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Fl. 9308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
9
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
O contribuinte deixou de incluir receitas operacionais na apuração dos tributos a
pagar, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme constatado no
Relatório Fiscal que integra o presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

1.970.481,75

75,00
29/02/2012

1.727.932,33

75,00
31/03/2012

2.274.788,28

75,00
30/04/2012

1.997.973,40

75,00
31/05/2012

2.418.585,56

75,00
30/06/2012

2.284.255,78

75,00
31/07/2012

2.686.760,63

75,00
31/08/2012

2.766.465,48

75,00
30/09/2012

2.479.611,42

75,00
31/10/2012

2.469.555,96

75,00
30/11/2012

2.310.899,34

75,00
31/12/2012

2.280.114,29

75,00
31/01/2013

2.802.069,99

75,00
28/02/2013

2.721.487,55

75,00
31/03/2013

2.551.602,44

75,00
30/04/2013

2.472.709,40

75,00
31/05/2013

1.952.896,31

75,00
30/06/2013

1.952.594,22

75,00
31/07/2013

2.139.205,82

75,00
31/08/2013

2.062.761,88

75,00
30/09/2013

1.779.533,44

75,00
Fl. 9309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
10
31/10/2013

2.432.606,80

75,00
30/11/2013

1.908.626,28

75,00
31/12/2013

2.093.311,39

75,00
31/01/2014

2.794.081,26

75,00
28/02/2014

2.296.695,16

75,00
31/03/2014

2.383.875,33

75,00
30/04/2014

2.807.374,73

75,00
31/05/2014

2.289.453,79

75,00
30/06/2014

2.404.098,01

75,00
31/07/2014

2.226.735,80

75,00
31/08/2014

2.048.852,95

75,00
30/09/2014

2.664.836,37

75,00
31/10/2014

2.191.092,14

75,00
30/11/2014

2.077.733,68

75,00
31/12/2014

2.669.279,95

75,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2014:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Relatório Fiscal” (e-fls. 455/466), a ação fiscal foi instaurada em
razão de divergências entre a movimentação financeira bancária da empresa CJF Produtos
Alimentícios Ltda., optante pelo Lucro Presumido, e as receitas declaradas na DIPJ (anos-
calendário de 2012 e 2013) e na ECF (ano-calendário de 2014). Constatou-se que, em 2012, as
receitas declaradas eram inferiores às identificadas via DIMOF e, em 2013 e 2014, não havia
receitas declaradas, apesar de intensa movimentação bancária.
4.

A fiscalização teve início em 17.03.2016, com intimação para apresentação de livros
contábeis e extratos bancários (2012–2014). A Contribuinte não possuía escrituração contábil
regular no período. Foi autorizada a quebra de sigilo bancário, com solicitação direta de
informações às instituições financeiras. Houve ausência dos Livros Caixa e posterior apresentação
tardia (em 2017) de Livros Diário e Razão, sem documentação de suporte.
5.

Durante diligência fiscal, o procurador da Contribuinte (Sr. Jorge Antônio Fakri)
reconheceu: (i) confusão bancária entre contas das empresas e contas pessoais; (ii) inexistência de
Fl. 9310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
11
estrutura administrativa e contábil; e (iii) que a sócia administradora Vanessa Bidel era apenas
administradora de direito, enquanto ele exercia a administração de fato.
6.

A Autoridade Fiscal adotou como receita bruta conhecida os créditos bancários,
após exclusão de estornos, devoluções, transferências internas e créditos sem natureza
operacional. As bonificações comerciais recebidas foram consideradas receita operacional. Para
2012, foram abatidos valores já declarados e utilizados para recolhimento de PIS/COFINS. Para
2013 e 2014, não foram identificados recolhimentos ou declarações válidas. Confira-se:
“2.4 Para se chegar nos valores de créditos a justificar, foram desconsiderados os
estornos de valores, as devoluções de cheques, as devoluções de títulos
descontados, as transferências de mesma titularidade e demais créditos que não
viessem refletir o movimento da empresa, inclusive as transferências da empresa
COMERCIAL JAFCL LTDA. ME, objeto de procedimento fiscal para idênticas
verificações no mesmo período (TDPF 0811000-2016 00038-0). As bonificações
comerciais mencionadas no item 1.15 devem ser consideradas como receitas
operacionais;
2.5 Assim, para efeito da apuração do valor tributável a ser considerado no
lançamento, serão adotados como receita conhecida os valores de créditos
bancários movimentados na conta corrente do contribuinte no período em
apreço, depurados conforme especificado no item 2.4 e detalhados no ANEXO 1,
que integra este Relatório Fiscal. Serão deduzidos os valores de Receita Bruta
informados em DIPJ e também utilizados para o recolhimento do PIS e da COFINS
sobre o faturamento no ano-calendário de 2012. Para os outros períodos não
foram encontrados recolhimentos na base RFB. Vide tabelas a seguir:
”.
7.

A Fiscalização concluiu que a empresa CJF Produtos Alimentícios Ltda. foi
administrada, no período fiscalizado, por Jorge Antônio Fakri, na condição de administrador de
Fl. 9311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
12
fato e real beneficiário, enquanto Vanessa Bidel, incluída no quadro societário em 13.08.2014,
figurou como sócia administradora apenas de direito, detendo a totalidade do capital social. Tal
estrutura foi considerada interposição de pessoa física, utilizada para ocultar o verdadeiro
responsável pela condução dos negócios e pelos resultados econômicos da empresa.
8.

Essa conclusão foi fundamentada na inexistência de capacidade econômico-
financeira da sócia formal, que não apresentou declarações de imposto de renda, bens ou
movimentação financeira compatíveis com a participação societária, bem como na existência de
procurações com poderes amplos e irrestritos outorgadas a Jorge Antônio Fakri desde 2008,
evidenciando o exercício efetivo da administração. Para a Fiscalização, a posterior autorização
contratual para administração por terceiros apenas formalizou prática já existente, conforme se
verifica dos seguintes trechos:
“4.1 Conforme relatado no item 1.7, quando o Sr. Jorge Antôni Fakri respondeu
que a atual sócia administradora foi admitida no quadro societário da empresa
por motivos de cunho pessoal e familiar, restou evidenciada a existência do
administrador de fato e da ocultação do real beneficiário da empresa mediante a
interposição de pessoa física incluída no quadro societário em 13/08/2014, a Sra.
VANESSA BIDEL – CPF 236.872.768-05, cabendo a ela a totalidade das quotas de
capital social no valor de R$ 29.700,00;
4.2 A mencionada sócia não possui nenhuma DIRPF na base da RFB, também não
apresenta movimentação financeira no período ou bens que suportassem a
aquisição na época das quotas explicitadas na Consolidação do Contrato Social da
empresa;
4.3 A Sra. Vanessa Bidel tem por domicilio tributário cadastrado na base CPF da
RFB o endereço Rua Dolores Gonçalves Farrapo, 297 – Salto de Pirapora/SP. Como
pode ser visto na figura a seguir, trata-se de uma residência humilde, incompatível
com a condição econômico-financeira de uma sócia de empresa que apresenta
como receita operacional anual mais de R$ 20 milhões;

Fl. 9312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
13
4.4 Em que pese a inclusão no Contrato Social, em 04/09/2015, de autorização
para que a empresa fosse administrada por terceiros, conforme Ficha Cadastral
Completa – JUCESP, cumpre destacar que o Sr. Jorge Antônio Fakri, possui, desde
2008, procurações lavradas em tabelionato outorgadas pela CJF PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA. conferindo-lhe plenos, amplos e ilimitados poderes para
exercer a administração em nome da outorgante, conforme digitalizações que
integram o presente processo administrativo. No entendimento desta fiscalização,
tal registro na FCC - JUCESP apenas “formaliza” a prática da interposição
pessoal;”.
9.

No mesmo contexto, restou caracterizada a existência de grupo econômico familiar,
integrado pelas empresas CJF Produtos Alimentícios Ltda., Comercial JAFCL Ltda. ME e Unibom
Produtos Alimentícios EIRELI – ME, as quais, embora juridicamente distintas, atuariam de forma
integrada, sob administração comum, no mesmo ou em imóveis contíguos, com atividades
econômicas similares ou complementares, além de confusão financeira, evidenciada por
transferências de recursos e compartilhamento de estrutura operacional e logística. A ligação
entre as empresas se daria principalmente pela figura de Jorge Antônio Fakri, bem como por
vínculos familiares entre os sócios.
10.

Diante desse cenário, a Fiscalização entendeu configurado o interesse comum entre
as pessoas jurídicas envolvidas, ensejando a responsabilidade tributária solidária, nos termos do
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como a responsabilidade pessoal do
administrador de fato e da sócia interposta, com base no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, em razão da prática de infração à lei tributária mediante interposição pessoal. A conduta
foi ainda enquadrada como ato lesivo ao patrimônio público, à luz do artigo 5o, inciso III, da Lei no
12.846/2013, por utilização de interposta pessoa para ocultar os reais beneficiários.
11.

Em razão da interposição de pessoa e da dificuldade de imputação do crédito
tributário aos verdadeiros responsáveis, foi proposta a qualificação da multa de ofício, nos termos
do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96, com majoração para 150% sobre os valores de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, além do encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais, estendendo-se o
lançamento à Contribuinte e aos responsáveis solidários identificados.
12.

Em 16 de agosto de 2017 (e-fls. 9.179/9.180), a Contribuinte e os responsáveis
solidários apresentaram Impugnação (e-fls. 9.181/9.199), em peça única, na qual suscitaram, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
Apesar do cumprimento das exigências fiscais e da atuação de boa-fé, a
Autoridade Fiscal optou por considerar automaticamente os créditos
bancários como receita, promovendo lançamento de ofício por
arbitramento, sem comprovação efetiva de omissão de receitas, o que
inviabilizaria o lançamento, conforme doutrina citada.
(ii)
Alega-se, ainda, que as multas de ofício de 75% e 150% possuem caráter
confiscatório e desproporcional, violando princípios constitucionais.
Fl. 9313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
14
Invoca-se a Lei no 9.298/96, sustentando que a multa não poderia exceder
2%, bem como precedentes do Supremo Tribunal Federal, segundo os
quais penalidades tributárias não devem ultrapassar 30% do valor do
tributo.
(iii)
Questiona-se também a aplicação da taxa Selic, por suposta afronta à
Constituição, com base em decisões do Superior Tribunal de Justiça, além
da vedação à cumulação da Selic com juros moratórios, destacando-se a
ausência de memória de cálculo no lançamento.
(iv)
No campo penal, afirma-se que não compete ao agente fiscal encaminhar
Representação Fiscal para Fins Penais diretamente ao Ministério Público
Federal, bem como que a representação apresentada conteria erros de
capitulação, violando garantias do processo penal.
(v)
Por fim, sustenta-se a necessidade de realização de perícia, uma vez que a
simples utilização de créditos bancários como base de cálculo seria
insuficiente para o lançamento de ofício, devendo ser consideradas
despesas dedutíveis. Nesse sentido, foi formalmente requerido o exame
pericial.
13.

Os autos foram, então, encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a Instância, para
apreciação da impugnação. Em 18 de janeiro de 2018, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por meio do Acórdão no 15-43.918 (e-fls.
9.228/9.240), julgou a Impugnação improcedente, com base nos seguintes fundamentos:
(i)
O pedido de nulidade do Auto de Infração foi indeferido. Constatou-se que
o lançamento atendeu integralmente aos requisitos formais previstos no
artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e no artigo 142 do Código Tributário
Nacional, tendo sido lavrado por Auditor-Fiscal competente, com descrição
clara dos fatos, enquadramento legal e garantia do direito de defesa,
inexistindo vício formal ou cerceamento.
(ii)
A alegação de inexistência de omissão de receitas foi rejeitada. O
lançamento foi efetuado com base no Lucro Presumido, aplicando-se o
percentual legal de 8%, não se tratando de arbitramento.
(iii)
A utilização dos créditos bancários não comprovados decorreu da reiterada
omissão da Contribuinte em apresentar documentação idônea que
justificasse a origem da movimentação financeira, apesar de diversas
intimações.
(iv)
A escrituração apresentada tardiamente, além de não estar acompanhada
de documentos comprobatórios, refletia os mesmos valores apurados nos
Fl. 9314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
15
extratos bancários, reforçando a metodologia adotada pela Fiscalização. As
infrações foram corretamente enquadradas no artigo 537 do RIR/99.
(v)
Quanto à multa de ofício, esclareceu-se que foi aplicada exclusivamente no
percentual de 75%, conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
(vi)
As alegações de caráter confiscatório, imoralidade ou afronta a princípios
constitucionais foram afastadas, por não caber à esfera administrativa
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, nos
termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972. Também foi rejeitada a
invocação da Lei no 9.298/96, por tratar de matéria consumerista,
inaplicável ao direito tributário.
(vii)
A discussão acerca da taxa Selic não foi conhecida, por se tratar de matéria
alheia à competência administrativa. Os juros foram considerados devidos
por expressa previsão legal (art. 13 da Lei no 9.065/95) e conforme a
Súmula CARF no 4, não havendo cobrança cumulativa de correção
monetária e juros, tampouco ausência de memória de cálculo, a qual
consta expressamente no Auto de Infração.
(viii)
No tocante à responsabilidade tributária, não houve impugnação
específica, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/1972.
(ix)
As conclusões adotadas para o IRPJ foram estendidas, por identidade
fática, aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação
de causa e efeito entre as bases de cálculo.
(x)
O pedido de perícia foi indeferido por ser considerado prescindível.
Entendeu-se que a perícia não se presta à produção de provas que
incumbem ao contribuinte, o qual deixou de apresentar documentação
comprobatória no momento oportuno, apesar das sucessivas intimações.
(xi)
Por fim, quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, consignou-se que
o julgador administrativo não detém competência para analisar sua
pertinência ou regularidade. Ressaltou-se que a formalização da
representação é dever do Auditor-Fiscal, conforme a Portaria RFB no
2.439/2010, sendo seu prosseguimento ou arquivamento matéria afeta ao
Ministério Público, dependendo do desfecho do lançamento na esfera
administrativa.
14.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012,2013,2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 9315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
16
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e arts
10 e 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas
nos autos. Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, visem
produzir prova que deveria ter sido apresentada com a impugnação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A Representação Fiscal para Fins Penais não faz parte do escopo de competência
das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012,2013,2014
PAGAMENTO DO IMPOSTO COM CÓDIGO RELATIVO AO LUCRO PRESUMIDO.
OPÇÃO. CARÁTER IRRETRATÁVEL.
O pagamento do imposto relativo ao mês de janeiro, com código relativo ao lucro
presumido, implica opção irretratável pela tributação pelo lucro presumido.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. REGRA GERAL.
A base de cálculo do imposto será determinada mediante aplicação do percentual
de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida decorrente da venda de
bens nas operações de conta própria.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012,2013,2014
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
A multa de ofício aplicada de 75% é exigência legal, tendo sido inserida no
ordenamento jurídico nacional pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
É inerente ao lançamento de ofício e deve ser aplicada por força da atividade
vinculante e obrigatória a que se sujeita a autoridade administrativa. Não
compete à esfera administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade
de normas jurídicas vigentes.
Fl. 9316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
17
JUROS. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. VEDADA NA ESFERA
Tendo a cobrança dos juros de mora com base na taxa Selic previsão legal (art.13
da Lei no 9.065/95), estando inclusive sumulada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Súmula Carf no 4), não compete aos órgãos julgadores
administrativos apreciar arguição de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, por
evidente falta de competência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A matéria que não seja expressamente impugnada reputa-se incontroversa e
acarreta a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012,2013,2014
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS Programa de
Integração Social-PIS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, mutatis mutandis, devem
ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao
relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social e Programa de Integração Social, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
15.

A Contribuinte e os responsáveis foram cientificados do resultado do julgamento
consubstanciado no Acórdão no 15-43.918, e, na sequência, apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
9.293/9.298), em peça única, no qual ratificou integralmente as alegações já deduzidas em sede
de Impugnação, reiterando os fundamentos de fato e de direito anteriormente expostos.
16.

Conforme consta do respectivo Despacho de Encaminhamento (e-fl. 9.299), os
autos foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
17.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 9317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
18

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
18.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
19.

Em razão da existência de responsáveis, optamos por apresentar o cumprimento do
requisito extrínseco da tempestividade a partir da planilha confeccionada abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR/DTE -
FLS.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
FLS.
CJF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
29.01.2018
(segunda-feira)
9.273
28.02.2018
27.02.2018
9.292
UNIBOM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
EIRELI-ME
05.02.2018
(segunda-feira)
9.288
07.03.2018
27.02.2018
9.292
JORGE ANTONIO FAKRI
05.02.2018
(segunda-feira)
9.285
07.03.2018
27.02.2018
9.292
VANESSA BIDEL
05.03.2018
(segunda-feira)
9.282
04.04.2018
27.02.2018
9.292
20.

Como se verifica da planilha acima, o Recurso Voluntário foi apresentado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723,
21.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade do Auto de Infração

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 9318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
19
22.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação. Tanto o é que, a própria Recorrente afirma que
está “repetindo os assuntos colocados em impugnação”, nos seguintes termos:
“Iniciam referido acórdão individualizando e repetindo os assuntos colocados em
impugnação ao auto de infração: nulidade do lançamento, perícias e diligências,
representação para fins penais, arbitramento do lucro, omissão de receitas, multa
inconstitucional, juros à taxa Selic e responsabilidade tributária”.
23.

Com relação à suposta nulidade do Auto de Infração, a Recorrente reitera as
seguintes alegações:
(i)
Embora o Auto de Infração atenda formalmente aos requisitos legais, seu
conteúdo material e a reconstrução da situação fática mostram-se frágeis.
A Recorrente, em razão do regime de tributação adotado, não estava
legalmente obrigada a manter contabilidade regular no período fiscalizado.
(ii)
Os sucessivos pedidos de prorrogação de prazo foram necessários para
possibilitar a elaboração da escrituração do período, a qual foi
posteriormente apresentada à fiscalização. Contudo, não houve análise
adequada desses documentos, tampouco separação entre receitas
(créditos bancários) e despesas dedutíveis, comprometendo a correta
apuração das bases de cálculo dos tributos lançados.
(iii)
Sustenta-se, ainda, que um ato administrativo, ainda que formalmente
válido, torna-se viciado quando impõe obrigações ilegais, como a aplicação
de multa de caráter confiscatório, o que acarreta cerceamento do direito
de defesa. Assim, o Auto de Infração estaria contaminado por ilegalidade
material, ensejando o reconhecimento de sua nulidade.
24.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo acolhimento da presente
preliminar para declarar a nulidade do lançamento por suposto erro formal e cerceamento de
defesa.
25.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“Requerimento de nulidade do auto de infração
12-O pedido é efetuado no sentido de nulidade do lançamento fiscal, com base
nos argumentos de vícios e ilegalidades na construção dos fatos, apuração
incorreta da base tributável e desconsideração das despesas dedutíveis da
atividade.
13- O Decreto no 70.235, de 1972, o qual regula o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), determina os requisitos que devem estar presentes em um Auto de
Infração:
Fl. 9319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
20
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
14-Por sua vez, o artigo 59 desse mesmo Decreto define as hipóteses de nulidade
do auto de infração:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
15-No caso concreto, vê-se que não ocorreram as hipóteses previstas no
dispositivo acima, já que os autos de infração foram lavrados por servidor
competente, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e possuem completa
descrição dos fatos e enquadramento legal, atendendo integralmente ao que
estabelece o art. 10 do Processo Administrativo Fiscal, combinado com o art. 142
do CTN, não havendo vício formal ou cerceamento do direito de defesa da
impugnante.
16-Houve pedido de retorno ao Simples Nacional. Contudo, o contribuinte é
optante pelo Lucro Presumido, sendo mantida tal opção pelo Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
17-Isto posto, não acato o pedido de nulidade do auto de infração efetuado pela
interessada.
26.

Com efeito, é de se considerar, que todas as informações necessárias para a boa
compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas às exigências tributárias aqui discutidas
restaram expostas, de forma clara, tanto nos próprios Autos de Infração (e-fls. 478/578), quanto
no Relatório Fiscal (e-fls. 455/466), a partir dos quais se verifica, com precisão, todos os
enquadramentos legais que serviram de suporte para a feitura dos respectivos lançamentos, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”)4 e dos artigos 10 e 11 do Decreto no
70.235/725.

4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 9320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
21
27.

Sobre esse ponto, registre-se, de logo, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72
prescreve duas hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
28.

Como se vê, ao contrário do que a Recorrente sustenta, o que é imprescindível, é
que o Auto de Infração faça referência clara a todos os elementos previstos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional (“CTN”)6, de modo que o sujeito passivo possa compreender, com
perfeição, as causas de fato e de direito, que ensejaram a confecção do procedimento.
29.

Quanto ao ponto, destaque-se as lições de Leandro Paulsen7:
“O reconhecimento da nulidade do processo administrativo-fiscal não deve
ocorrer em função de simples irregularidades formais que não sejam capazes, por
si sós, de comprometer a sua lisura, sua finalidade e sua legitimidade. O art. 59 do
Decreto n. 70.235/72 só autoriza o reconhecimento de nulidade quando
verificada:
•incompetência do servidor que praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o
despacho ou decisão; ou

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional
5 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
6 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
7 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo.14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 600/601.
Fl. 9321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
22
•violação ao direito de defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa,
como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal
do auto de infração), indeferimento de prova pertinente e necessária ao
esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de defesa do
contribuinte.
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento de requisito
formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da CF. Isso porque
as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos para assegurar o exercício da ampla
defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial
verificar se implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Regem-se as
nulidades do processo administrativo, portanto, pelo princípio da
instrumentalidade das formas”. (Destaques no original)
30.

Acrescento ainda que, no caso concreto, conforme se extrai do histórico do
procedimento fiscal, a Contribuinte foi regular e reiteradamente intimada a justificar e
comprovar a origem dos créditos bancários identificados em suas contas correntes, inclusive
aqueles oriundos da empresa Comercial JAFCL Alimentos Ltda., estabelecida no mesmo endereço,
bem como a demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, quais valores não integrariam a
receita operacional.
31.

Após diversos pedidos de prorrogação de prazo, o representante da Contribuinte
apresentou, entre novembro de 2016 e maio de 2017, apenas relatórios próprios de verificação
das origens dos créditos, nos quais indicou lançamentos que entendeu como de natureza diversa
da receita, sem, contudo, juntar os documentos comprobatórios exigidos. Mesmo após
reintimações sucessivas (TI 002, TI 003 e TI 004), a conduta se manteve, limitando-se a
Contribuinte a alegações desacompanhadas de prova documental.
32.

No que se refere às transferências financeiras entre empresas do mesmo grupo, a
própria Contribuinte confirmou a existência de movimentações cruzadas para cobertura de
obrigações, circunstância que, longe de elidir a exigência fiscal, reforça a necessidade de
comprovação documental da natureza dos créditos.
33.

A apresentação tardia, em 05.06.2017, de mídia contendo Livros Diário e Razão,
balancetes, DRE e balanços, relativos aos anos de 2012 a 2014, não foi suficiente para afastar o
lançamento, pois ocorreu após longo lapso temporal, sem documentação de suporte e apenas
reproduziu os valores apurados a partir dos extratos bancários, não comprovando origem diversa
dos créditos nem infirmando a metodologia adotada pela Fiscalização.
34.

Diante desse contexto, resta evidenciado que não houve cerceamento do direito de
defesa, tampouco vício procedimental, uma vez que a Contribuinte teve plena oportunidade de se
Fl. 9322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
23
manifestar, produzir provas e justificar sua movimentação financeira, mas não se desincumbiu do
ônus probatório que lhe competia. Assim, a utilização dos créditos bancários não comprovados
como base para o lançamento decorre da inércia da própria Contribuinte, afastando qualquer
alegação de nulidade do Auto de Infração.

III – Análise das Alegações Meritórias
35.

Verifico, no ponto, que a Recorrente reitera os mesmos argumentos já
apresentados na Impugnação:
(i)
Sustenta haver confusão entre os conceitos de arbitramento e ato
arbitrário, afirmando que o lançamento tributário não pode decorrer da
subjetividade do agente fiscal nem de imposições sem fundamento legal.
(ii)
Alega que a Fiscalização teria arbitrado indevidamente o lucro,
desconsiderando critérios contábeis que poderiam, inclusive, apontar
prejuízo, instituto reconhecido pela ciência contábil e pela Lei no 6.404/76.
(iii)
Argumenta, ainda, que o critério adotado pelo Fisco não refletiria justiça
fiscal, caracterizando arbitramento arbitrário e efeito confiscatório.
36.

No entanto, a decisão recorrida esclareceu que não houve arbitramento, uma vez
que o lançamento de ofício foi efetuado com base no regime do Lucro Presumido, limitando-se a
Fiscalização a identificar a receita omitida a partir da movimentação financeira não comprovada:
“18- Há argumentação no sentido de que não houve prova de omissão de receita,
havendo utilização indevida dos créditos bancários como base para arbitramento
do lucro.
19-Cabe observar que, no lançamento de ofício, as bases de cálculo foram
apuradas com base no Lucro Presumido, utilizando-se o percentual de 8% para
apuração da base tributável, não havendo que se falar em arbitramento”.
37.

Como se vê, a linha de entendimento sustentada pela Recorrente não encontra
respaldo nos fatos apurados e comprovados pela Fiscalização e tampouco na legislação de
regência. Isso porque, conforme amplamente demonstrado no “Relatório Fiscal”, a Contribuinte
foi diversas vezes intimada e reintimada a apresentar sua escrituração contábil e, sobretudo, a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos créditos bancários
identificados em suas contas, ônus do qual não se desincumbiu.
38.

A escrituração apresentada em 05.06.2017, contendo Livros Diário e Razão,
balancetes, DRE e balanços relativos aos anos de 2012 a 2014, foi juntada tardiamente, após
Fl. 9323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
24
comunicação anterior de inexistência de escrituração, e sem documentos de suporte, não
produzindo presunção favorável, nos termos do artigo 923 do RIR/998.
39.

Ressalte-se, ainda, que os valores constantes da escrituração apresentada
reproduzem as receitas apuradas por meio dos extratos bancários, divergindo daquelas
informadas na DIPJ/2012 e inexistentes nas DIPJ/2013 e ECF/2014, circunstância que reforça a
adoção dos créditos bancários como critério mais fidedigno para apuração da receita. De modo
que, o valor tributável foi corretamente apurado a partir dos créditos bancários não
comprovados, com a dedução das receitas já declaradas, enquadrando-se a conduta como
omissão de receitas, nos termos do artigo 537 do RIR/99.
40.

Assim, diante dos fatos devidamente demonstrados e comprovados, a Fiscalização
não dispunha de alternativa senão proceder à apuração da infração por omissão de receitas,
diante da ausência de documentação hábil e idônea apta a infirmar o levantamento fiscal.

IV – Análise das Alegações sobre a Impossibilidade de Manutenção da Multa
41.

A Recorrente sustenta que a multa de ofício teria caráter confiscatório, afirmando
que penalidades superiores a 100% do tributo violariam entendimento do Supremo Tribunal
Federal, alegando insegurança jurídica decorrente da manutenção dessas penalidades pelo Poder
Executivo.
42.

A decisão recorrida esclareceu que a multa de ofício aplicada foi de 75%, nos
seguintes termos:
“Multa de Ofício
30-Apesar de a impugnante defender-se da cobrança de multa de ofício
qualificada e de constar no relatório fiscal que houve tal qualificação, no auto de
infração consta que o percentual aplicado para imposição de multa de ofício foi
de 75%.
31-A parte interessada menciona que a aplicação da multa no percentual de 75%
e de 150% ofendem jurisprudência dos tribunais superiores. Conforme já
afirmado nesse voto, as jurisprudências e doutrinas citadas pelos impugnantes em
sua defesa não vinculam o julgamento administrativo, servindo apenas como
forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, isto porque não têm eficácia
normativa.
32-Descabe a argumentação de ofensa aos princípios constitucionais da
legalidade, moralidade e vedação ao confisco, haja vista que a análise
principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A autoridade
julgadora administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da

8 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados, desde que comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
Fl. 9324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
25
legislação tributária, não podendo afastar lançamento de ofício ou aplicação de
multa quando os preceitos legais forem corretamente aplicados.
33-A multa de lançamento de ofício aplicada é aquela prevista no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/07
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
34-Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, o qual regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal-PAF:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
35-Também é alegado que a Lei no 9.298/96, estipula multa de no máximo 2%,
devendo haver redução para esse patamar. Essa lei altera redação de artigo do
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), o qual não se aplica à
relação jurídica tributária. A relação de consumo nasce da vontade das partes,
enquanto os tributos definem-se como uma prestação compulsória decorrente de
lei.
36-Isto posto denego o pedido de redução/cancelamento da multa de ofício
aplicada no percentual de 75%”.
43.

Portanto, sem reparos a decisão recorrida.

V – Análise das Demais Alegações
44.

A Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC
como índice de correção monetária, alega a inexistência de preclusão no processo administrativo
tributário, afirma ter havido cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil
diante do arbitramento efetuado pelo Fisco e, por fim, questiona a legalidade da representação
para fins penais, entendendo-a como medida abusiva. Contudo, tais alegações não trazem
fundamentos jurídicos novos ou provas capazes de infirmar os lançamentos efetuados ou a
decisão proferida em primeira instância, limitando-se a inconformismo genérico com a atuação
administrativa.
45.

Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar vício, nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida na decisão
recorrida e, por concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-la, valendo-me do artigo
Fl. 9325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
26
50, §1o, da Lei no 9.784/999 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)10, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Taxa Selic
37-A discussão da questão apresentada é incabível na via administrativa.
Efetivamente, falece competência à Administração apreciar arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivo de lei formal utilizado como
fundamento jurídico de pretensão fiscal.
38-Cobram-se juros de mora equivalentes à taxa Selic por expressa disposição
legal (artigo 13 da Lei no 9.065/95):
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a a alínea c
do parágrafo único do art.14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, e
pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91,
parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente.a alínea c do parágrafo
único do art.14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994 39-
O assunto encontra-se sumulado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
40-Equivoca-se o contribuinte quando afirma que há aplicação conjunta de
correção pela taxa Selic e de juros moratórios. A atualização do crédito tributário
é feita a partir da data da ocorrência da infração até a data do lançamento de
ofício, mediante a utilização da taxa Selic, não havendo qualquer tipo de cobrança
conjunta ou em duplicidade.
41-Não há fundamento na alegada inexistência de memória de cálculo. No corpo
do auto de infração consta tabela presente no "Demonstrativo de Multa e Juros
de Mora", com a explicitação de todos os índices utilizados para apuração do
valor tributável.
42-Não conheço da alegação da inexistência de memória de cálculo, da arguição
de ilegalidade e de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic.
Responsabilidade Tributária

9 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
10 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 9326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
27
43-Não houve impugnação quanto à atribuição de responsabilização tributária,
ficando preclusa a oportunidade de questionamento dessa matéria no âmbito do
processo administrativo, conforme previsão contida no artigo 17 do Decreto no
70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Lançamento Decorrente 44-Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que
serviu de base para o lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica,
mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e Programa de Integração
Social, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto
de lançamento.
Perícia 45-Sobre realização de perícias, assim dispõe o Decreto n° 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal-PAF), em seu art. 18:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993)
46-Deflui do texto legal que a perícia oferece-se somente para dirimir dúvidas a
respeito de elementos concretos dos autos, insuficientemente claros para o
deslinde da situação. A perícia mencionada no PAF não se presta a buscar novos
elementos, em face de alegação da impugnante para a juntada de provas.
47-Ademais, a alegação da impugnante destoa do pragmatismo do direito
administrativo fiscal, posto que os eventuais documentos de prova estão em seu
poder e há o dever de apresentá-los sempre que a fiscalização os solicitar.
48-Houve diversas intimações no sentido de apresentação de documentação
comprobatória relativa aos anos sob fiscalização, não havendo atendimento.
49-A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos
considerados obscuros no processo.
50-Elas não integram o rol dos direitos subjetivos do autuado, podendo o
julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido. No
presente caso, tais motivos são inexistentes.
51-Não houve juntada de documentos comprobatórios à impugnação. É
inadmissível o pedido de realização de perícia que tenha por objetivo substituir a
produção de provas cujo ônus é do impugnante e que deveria se efetivar com a
apresentação da impugnação, no prazo legalmente estabelecido para isso.
Fl. 9327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.726 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722687/2017-97
28
52-Desta forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto no
70.235, de 1972, indefiro o pedido de perícia, por considerá-la prescindível para o
julgamento da presente lide.
Representação Fiscal para Fins Penais
O contribuinte pugna pelo descabimento da representação fiscal para fins penais,
tendo em vista desobediência ao rito processual penal e erro de capitulação legal.
54-O julgador administrativo não é competente para apreciar a necessidade ou
não da formalização da Representação Fiscal para Fins Penais.
55-Não cabe a esta autoridade administrativa julgar a procedência ou
improcedência da formalização da representação fiscal para fins penais pela
autoridade lançadora.
56-O efeito é reflexo, ou seja, acaso o lançamento não tenha procedência na
esfera administrativa, tal representação será objeto de arquivamento, desde que
o processo de representação já não tenha sido requisitado pelo Ministério
Público, titular da ação penal, que tem competência para instaurar a denúncia
perante o Juízo competente.
57-Apenas como observação, a Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro de
2010, determina a formalização, pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
de Representação Fiscal Para Fins Penais sempre que, no exercício de suas
atribuições, identificar atos ou fatos que, em tese, configurem crime contra a
ordem tributária ou contra a Previdência Social.
CONCLUSÃO
58-Isto posto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação para manter o
crédito tributário relativo ao lançamento de ofício do IRPJ, CSLL, Cofins , PIS,
multa de ofício de 75%, aplicação de juros de mora equivalentes à taxa Selic e
rejeitar o pedido de perícia formulado”. (Destaques no original)

VI - Dispositivo
46.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
47.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 9328
DF CARF MF
Original